Tribunal: STF
Processo: Rcl 65678
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-24
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Cedral em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT 16), no autos do Processo nº 0016216-20.2021.5.16.0005, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.395/DF, na ADI nº 2.135/DF.



    O Município de Cedral alega que na reclamação trabalhista está em discussão o vínculo entre o Poder Público e Marinalva Pereira Lopes, sendo competência da Justiça Comum conhecer e julgar a matéria, tendo em vista a implementação de regime jurídico-administrativo no âmbito municipal.



    Aduz que 



    “[o] caso concreto, por sua vez, põe em foco a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a lide que versa sobre a relação jurídica estabelecida entre o Interessado e a Administração Pública, fundamentando-se o presente Reclamante na decisão da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, ou seja, com adequação ao art. 988, III, do CPC, considerando que a decisão fora tomada em sede de controle concentrado.



    (...)



    Ressalte-se, outrossim, que o Município de Cedral/MA não possui qualquer regime jurídico vinculado às normas da CLT, sendo isso, também, impossível, pois em virtude do julgamento na ADIN 2.135, que suspendeu trechos da Emenda Constitucional 19, de 1998, que, por sua vez, havia eliminado a exigência de regime jurídico único, voltou a vigorar a impossibilidade de haver outro regime, senão o estatutário, aos servidores da Administração Pública Direta, não havendo possibilidade, portanto, de haver empregados públicos nesse âmbito, descaracterizando algum resquício de dúvidas a respeito da (in)competência da Justiça Especializada”.



    Requer



    “b) A concessão da tutela de urgência, para, caso não seja cassado de imediato o acórdão, que seja suspensa a tramitação do referido processo até o julgamento da Reclamação sub examine, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil; 



    c) Em sede de exame monocrático, tendo em vista a jurisprudência reiterada, a cassação do acórdão do TRT da 16ª Região, declarando a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista n. 0016216-20.2021.5.16.0005, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual, em alinhamento à decisão tomada na ADI 3.395/DF e ADI 2.135/DF;



    (...)



    g) A procedência da presente Reclamação, cassando o acórdão guerreado e/ou declarando a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista n. 0016216-20.2021.5.16.0005, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual, em alinhamento à decisão tomada na ADI 3.395/DF e ADI 2.135/DF”.



    É o relatório. Decido.



    Na origem, o TRT 16, ao apreciar o recurso ordinário, proferiu acórdão em que reformou sentença para declarar a competência da Justiça do Trabalho. Vide a parte de interesse do acórdão reclamado:



    “Da competência material da Justiça do Trabalho 



    O pedido e a causa de pedir são os elementos que definem o órgão jurisdicional competente para o julgamento da causa. Nesse sentido, esclarece Carlos Henrique Bezerra Leite:



    (...)



    Assim, fundamentada a demanda em uma relação material de natureza trabalhista, regida pela CLT, é a Justiça do Trabalho, por força do art. 114, da CF/88, competente para processar e julgar a ação. 



    Como se não bastasse, não prospera a alegação de que o reclamante exerce cargo comissionado e por isso não seria esta Especializada competente para processar e julgar o feito.



    Vejamos. 



    A Constituição Federal, em seu art. 37, II, exige a prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, excepcionando-se duas únicas situações expressas na própria Constituição: as nomeações para cargos em comissão - declarados de livre nomeação e exoneração - e a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Por consequência, fora destas hipóteses a contratação é, em tese, inconstitucional.



    Os cargos em comissão são criados por lei para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento (art. 37, II e V da CF). Seu preenchimento por pessoa não integrante da carreira está condicionado à declaração em lei de que aquele cargo é de livre nomeação e exoneração, sob pena de violação à regra constitucional do acesso a cargos públicos via concurso público.



    In casu, embora conste nos contracheques que o autor é comissionado (ID. 609d88c), não há nos autos nenhuma prova que se coadune com a pretensa realização destas funções, não tendo assim a parte recorrida se desincumbido eficazmente do ônus de provar que o reclamante exercia realmente cargo em comissão. Além do mais, para demonstrar que o reclamante ocupa, de fato, cargo público, necessária se faria a comprovação da existência de lei criadora do cargo respectivo, o que também não aconteceu.



    Assim, não há qualquer dúvida acerca da competência desta Justiça Especializada para decidir a matéria objeto do recurso, razão pela qual dou provimento ao apelo para declarar a competência material da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda.”.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I, do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina:



    “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    Verifico que cabe a Justiça Comum processar e julgar a presente demanda ante a existência de legislação local (Lei Municipal nº 14/87) estabelecendo o regime jurídico-administrativo entre o Poder Público e seus funcionários. Nesse sentido, destaco trecho do voto proferido pelo ministro Roberto Barroso na ADI nº 3.395/DF:



    “A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto por meio de contratações temporárias. As contratações efetivadas após a Constituição de 1988 sem a realização de concurso público são inconstitucionais, independentemente de se realizadas no regime estatutário ou formalmente no regime celetista. Assim, eventual nulidade desse vínculo, e as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. Nesse sentido, confira-se a Rcl 30763, Rel. P/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, e a Rcl 31179, Rel. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, cuja ementa transcrevo: 



    ‘REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/06). 3. In casu, o feito de origem tem como objeto as próprias existência, validade e eficácia da admissão sem concurso público (temporária ou em comissão) firmada entre a Administração e o beneficiário da decisão reclamada, de modo que a competência para o julgamento é da Justiça Comum. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum, determinando a remessa dos autos.’” 



    Sublinho, ainda, que a jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF-MC, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Vide:



    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).



    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. 



    Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09). 



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09). 



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público” (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).



    Assim, cabe a Justiça Comum analisar a regularidade do alegado vínculo entre a parte beneficiária da decisão reclamada e o Poder Público, tendo em vista a existência de regime jurídico estatutário dos servidores do Município de Cedral.



    No mesmo sentido cito às seguintes decisões monocrática exaradas nesta Suprema Corte em casos idênticos ao aqui ora discutido: Rcl nº 65.674/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; Rcl nº 65.679/MA, Relator o Ministro Cristiano Zanin; Rcl nº 65.676/MA, Relator o Ministra Cármen Lúcia; Rcl nº 65.131/MA, Relator o Ministro Nunes Marques; e Rcl nº 54.826/MA, Relator o Ministro Gilmar Mendes.



    Por fim, não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.  



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente ação e declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamatória Trabalhista nº 0016216-20.2021.5.16.0005, ao tempo em que determino a remessa dos autos à Justiça comum. 



     Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente